Tribunal: TJDFT
Processo: 0046816-15.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0046816-15.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: MARIA LUCIA PRATES LAFETA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 20037987) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e outro em face do r. despacho de ID 19185705, que determinou a intimação do executado para complementação do pagamento da RPV, aplicando-se, para a correção monetária, o IPCA-E, bem como fosse oficiado ao Banco do Brasil para transferência do montante integral contido em conta judicial para a conta corrente de titularidade do escritório de advocacia que patrocina a parte executante. Alega omissão no decisum porque, entre a expedição da requisição de pequeno valor e a data da prolação da decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal manteve a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública (RE 870.947 – Tema 810). Ressalta ter havido a aplicação da TR nos cálculos que embasaram a expedição da RPV e discordou da revisão dos cálculo, bem como entende que, uma vez transitada em julgado a decisão, e escoado o prazo decadencial da ação rescisória, torna-se impossível a alteração da decisão proferida. Em contrarrazões (ID 21961857), a exequente requer a rejeição do recurso. É o breve relato. Do exame dos autos, constato que se trata de execução de obrigação de fazer, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança (Processo no 2009.00.2.01320-7), cujo objeto é a implementação em folha de pagamento da diferença do regime de 40 (quarenta) horas semanais incidente sobre o vencimento dos servidores ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Consta, ainda, requerimento da requerente para que a instituição bancária seja oficiada a fim de transferir-lhe os valores incontroversos. É certo que, de acordo com orientação exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Dessa forma, acertada a intimação do executado para efetuar a complementação do pagamento da RPV, aplicando-se, para a correção monetária, o IPCA-E, bem como a determinação de oficio à instituição bancária para transferência do montante integral contido em conta judicial para a conta corrente de titularidade do escritório credor, conforme já decidi (ID 19185705). Confira-se: (...) Conforme orientação exarada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Assim, intime-se o executado para efetuar a complementação do pagamento da RPV, aplicando-se, para a correção monetária, o IPCA-E. Ademais, visto que o valor já depositado é realmente incontroverso e considerando que todas as precauções possíveis quanto à segurança devem ser tomadas em razão da pandemia da COVID-19, oficie-se ao Banco do Brasil para a realização da transferência do montante integral contido em conta judicial para a conta corrente de titularidade do escritório de advocacia que patrocina o executante, M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco do Brasil, agência 3478-9, c/c: 54046-3). Ausentes quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil a serem corrigidos, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador